Tribunal: TJMT
Processo: 82902-34.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
20/10/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 649869-8 / 2020
Terça-feira, 20 de Outubro de 2020
Este documento é somente informativo.
80829029220178110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2017 Cível
Número Único 80829029220178110001
Requerente: BIANCA DE SOUZA
Requerido: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
Beneficiário: BIANCA DE SOUZA
Conta Judicial 1800133233062
Valor: R$ 13.853,45 (treze mil e oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos)
Autorizado: RODRIGO CARRIJO FREITAS
CPF/CNPJ: 049.049.436-60
Data de Emissão: 20/10/2020
Titular Conta RODRIGO CARRIJO FREITAS
CPF/CNPJ Titular Conta 049.049.436-60
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 0288 179690 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1092157483 1/1